Tribunal: TJPA
Processo: 0018413-18.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018413-18.2016.8.14.0040

APELANTE: LUCIA MARGARIDA COSTA CAMPOS, JOAQUIM MARTINS CAMPOS

APELADO: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EMBARGOS – EFEITO INFRINGENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.023, §2º DO CPC – NULIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Observa-se que, de fato, o Juízo de 1º grau não determinou a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, ainda mais, considerando que houve o acolhimento dos declaratórios, com a modificação do julgado, configurando flagrante violação ao contraditório e, por conseguinte, nulidade do julgamento.

2-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LÚCIA MARGARIDA COSTA CAMPOS E JOAQUIM MARTINS CAMPOS
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO,
julgou procedente os embargos declaratórios, para revogar a sentença outrora proferida, determinando a continuidade do feito em seus ulteriores termos (ID Nº. 1018904).

Inconformados,
LÚCIA MARGARIDA COSTA CAMPOS E JOAQUIM MARTINS CAMPOS
interpuseram recurso de apelação (ID Nº. 1018905), requerendo a nulidade da sentença de embargos, por cerceamento de defesa, em razão da não intimação da parte contrária para contrarrazoar os embargos com efeitos infringentes, nos termos do que estabelece o art. 1.023, §2º do CPC.

Requer a nulidade da sentença ora vergastada, com o conseguinte retorno dos autos ao Juízo “a quo”, a fim de que seja determinado a devida intimação da parte embargada, nos termos do que estabelece o art. 1.023, §2º do CPC e, via de consequência, prolatada nova sentença.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1018906), a empresa apelada refuta todos os argumentos dos recorrentes, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise do decisum proferido pelo Juízo de 1º grau que acolheu os embargos declaratórios, para revogar a sentença proferida, determinando a continuidade do feito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, de fato, o Juízo de 1º grau não determinou a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, ainda mais, considerando que houve o acolhimento dos declaratórios, com a modificação do julgado, configurando flagrante violação ao contraditório e, por conseguinte, nulidade do julgamento.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do embargado para impugnar embargos de declaração que são acolhidos com efeitos infringentes, viola o contraditório, o que impõe a nulidade do julgamento.
Precedentes. 2. No caso dos autos, os primeiros embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional foram acolhidos, com efeitos infringentes, sem a prévia intimação da empresa ora embargante para apresentar impugnação. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão dos primeiros embargos de declaração. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1176713 GO 2010/0008439-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA- NULIDADE DO ACÓRDÃO E DETERMINAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.
Segundo o art. 1.023, § 2.º, do CPC, deverá o juiz intimar a parte embargada para apresentar resposta aos embargos de declaração, cujo provimento, em tese, implique em modificação do ato decisório. Verificada a irregularidade quanto à intimação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão dos embargos declaratórios.
(TJ-MG - ED: 10024121793020004 Belo Horizonte, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 13/09/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2017).

Desta feita, restava verificado flagrante cerceamento de defesa, sendo imperioso a declaração de nulidade da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para intimação da parte contrária, nos termos do art. 1.023, §2º do CPC, e prolatação de nova sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/Pa, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja determinado a intimação da parte contrária, nos termos do art. 1.023, §2º do CPC, e prolatação de nova sentença.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 24/07/2024